Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-24.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Subtração de um aparelho celular de um balcão de uma lanchonete. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento do réu na empreitada criminosa. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Subtração de um aparelho celular de um balcão de uma lanchonete. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento do réu na empreitada criminosa. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.